Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706983-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Associação das Pioneiras Sociais D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 57417076 a ora apelante noticiou o descumprimento de ordem judicial. A recorrida argumenta, em síntese, que o Distrito Federal não tem cumprido a ordem judicial concernente à extinção dos créditos tributários que foram objeto da demanda movida pela ora recorrida. Assim, conclui que a manutenção dos referidos créditos em dívida ativa impede a expedição de certidão negativa de débitos tributários e, consequentemente, a renovação de contrato com a Rede Sarah de hospitais. Requer, portanto, que seja expedida nova ordem com a determinação ao Distrito Federal de cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo singular. Assim, retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. O Juízo singular deferiu requerimento de tutela de urgência antecipada, com a determinação da suspensão da exigibilidade dos débitos tributários questionados (Id. 162157767). Posteriormente, proferiu sentença, confirmando a tutela provisória, e julgou o pedido procedente para declarar a imunidade tributária em favor da recorrida e extinguir os débitos tributários referentes a IPVA, nos seguintes termos (Id. 52950188): “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicia, para DECLARAR a imunidade tributária da autora, conforme art. 150, inciso VI, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, bem como anular os débitos fiscais referente ao exercício do ano de 2023 para os veículos da autora cujas placas são JIV8171, JIV8271, PAH5634, PAK3513, PAK3514, SGN8I44, SGN8I45, SGN8I46, SGN8I47 e KXL1916. Mantenho a tutela de urgência anteriormente deferida. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, consoante os artigos 82, § 2o, 84 e 98. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado da autora, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Sem remessa necessária, conforme art. 496, inciso I e §1o do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o CJU (1a a 4a) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” No caso em deslinde a recorrida afirma que tem a necessidade de expedição de certidão negativa de débito tributário. A impossibilidade de emissão da certidão pretendida foi devidamente comprovada por meio de reprodução da área do sítio eletrônico do Distrito Federal destinada à solicitação dessa espécie de certidão (Id. 57424637). Nesse contexto justifica-se a reiteração da necessidade de cumprimento da ordem judicial supracitada. No entanto, legitima-se apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Convém destacar que a certidão positiva com efeitos de negativa produz os mesmos efeitos da certidão negativa, nos moldes da regra do art. 206 do CTN, sendo aquela a opção mais adequada ao momento, diante da necessidade de se aguardar, a princípio, o trânsito em julgado para que sejam efetivamente extintos os débitos tributários. Feitas essas considerações determino ao Distrito Federal que proceda, no prazo de 2 (dois) dias úteis, à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos tributários de IPVA inscritos em nome da ora recorrida (Associação das Pioneiras Sociais). Fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator